Tribunal: TJMT
Processo: 0005955-67.2016.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005955-67.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO CESAR DA SILVA PINTO - CPF: 569.662.101-53 (APELADO), SANDRA CRISTINA ALVES - CPF: 828.463.751-00 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ELIETE ALVES DOS SANTOS - CPF: 939.496.771-00 (APELADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0005955-67.2016.8.11.0002

APELANTE:
BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO:
PAULO CESAR DA SILVA PINTO E ELIETE ALVES DOS SANTOS

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – COBRANÇA DE TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA –
RESP N. 1.578.553/SP - TEMA 958
– RECURSO NÃO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no Recurso Especial Repetitivo n. 1.578.553/SP, TEMA 958, de que é possível a cobrança de despesa com registro de contrato, em contratos bancários celebrados a partir de 30.04.2008, desde que efetivamente prestado e sem onerosidade excessiva ao consumidor.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N.
0005955-67.2016.8.11.0002

APELANTE:
BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO:
PAULO CESAR DA SILVA PINTO E ELIETE ALVES DOS SANTOS

Proc. referência:
Ação Revisional de Contrato c/c Consignação em Pagamento n. 0005955-67.2016.8.11.0002 (Código: 438470) - Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por
Itaucard S.A.

AÇÃO:
Revisional de Contrato c/c Consignação em Pagamento
, ajuizada por
Paulo César da Silva Pinto e Eliete Alves dos Santos
em face de
Itaucard S.A.

SENTENÇA:
(proferida pelo Juízo da
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande
)
julgou parcialmente procedentes os pedidos
para afastar a cobrança da tarifa de registro de contrato, no valor de R$170,00, cuja restituição deverá se feita na forma simples, com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação e correção monetária pelo INPC contada do desembolso.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, na proporção de 50% para cada uma, fixados em 10% sobre o valor da causa.

APELAÇÃO
: o apelante sustenta
que não há comprovação objetiva quanto à abusividade nos valores cobrados em comparação com os parâmetros de mercado, bem assim que o serviço foi efetivamente prestado.

Aduz que o registro de contrato constitui exigência prevista no regramento (art. 6º da Lei 11.882/08, art. 1.361 do Código Civil) e seu custo é de responsabilidade do comprador, todavia, para a comodidade deste se encarrega do serviço e repassa o valor ao cliente, conforme previsão contratual.

CONTRARRAZÕES:
pela manutenção da sentença (Id.
86541454

- pág.
1-5
).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0005955-67.2016.8.11.0002

APELANTE:
BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO:
PAULO CESAR DA SILVA PINTO E ELIETE ALVES DOS SANTOS

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por
Itaucard S.A.

AÇÃO:
Revisional de Contrato c/c Consignação em Pagamento
, ajuizada por
Paulo César da Silva Pinto e Eliete Alves dos Santos
em face de
Itaucard S.A.

SENTENÇA:
(proferida pelo Juízo da
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande
)
julgou parcialmente procedentes os pedidos
para afastar a cobrança da tarifa de registro de contrato, no valor de R$170,00, cuja restituição deverá se feita na forma simples, com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação e correção monetária pelo INPC contada do desembolso.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, na proporção de 50% para cada uma, fixados em 10% sobre o valor da causa.

A lide advém do contrato de financiamento firmado entre as partes em 11/08/2011, por meio da Cédula de Crédito Bancário n. 38901957, para aquisição do veículo modelo Classic (FP) LS 1.0VHC-E 8VA4C, cor bege, marca Chevrolet, ano/modelo 2011/2012, placa NTY0554, chassi 9BGSU19F0CC121146, renavam 00342264796, cujo valor financiado
totaliza R$ 48.100,46, para pagamento parcelado em 60 vezes de R$681,38.

Anotam os autores que foram inseridas cláusulas que considera abusivas para a cobrança
de juros de 1,87% ao mês,
tarifa de confecção de cadastro no importe de R$715,00 e a taxa de registro de contrato no valor de R$170,00.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos da demanda, tão somente para afastar a taxa de registro de contrato, no valor de R$ 170,00, por entender que, no caso da referida tarifa, não ficou demonstrada a efetiva prestação do serviço.

Contra esta decisão recorre o banco requerido.

A discussão cinge-se em saber se é devida a tarifa de registro de contrato.

Pois bem.

Quanto à tarifa denominada de registro de contrato, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo n. 1.578.553/SP, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no dia 06.12.2018 - TEMA 958 - fixou as seguintes Teses:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Para fins da aplicação do precedente, deve ser observada, ainda, a data da celebração do contrato, considerando que o egrégio Superior Tribunal de Justiça delimitou a aplicação da Tese
“aos contratos bancários firmados no âmbito de uma relação de consumo, com instituições financeiras ou equiparadas, ainda que por intermédio de correspondente bancário, celebrados a partir de 30/04/2008, data de entrada em vigor da Resolução nº 3.518/2007, do Conselho Monetário Nacional - CMN
, que disciplinou
a ‘cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil’”.

No caso, o contrato
sub judice
foi celebrado em 11 de agosto de 2011, depois, portanto, de 30.04.2008, data de entrada em vigor da Resolução n. 3.518/2007.

Ocorre que não houve comprovação da efetiva prestação do serviço. É certo que a cobrança genérica por serviços prestados, além de não encontrar amparo no recurso repetitivo, malfere o Código de Defesa do Consumidor. Descabe, assim, a cobrança do encargo, incumbe ao Banco restituir ao autor a importância cobrada a tal título, na forma de compensação de valores, ou repetição simples do indébito, como já determinado pela sentença.

A respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL.
CONTRATO BANCÁRIO
. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE.
TARIFA BANCÁRIA. SERVIÇO CORRESPONDENTE. ENTENDIMENTO DO STJ FIRMADO SOB A ÓTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. COBRANÇA INDEVIDA.
REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. SENTENÇA REFORMADA.

I - As normas do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis às relações estabelecidas com instituições financeiras, conforme prevê o enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça.

II - Em julgamento realizado pelo STJ sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, aquela Corte Superior considerou válida a disposição contratual que autoriza o ressarcimento de despesas com serviços de terceiros, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto.

III - É abusiva a cláusula que prevê a cobrança da tarifa de serviços prestados por terceiros,
em todas as suas modalidades, inclusive sob o título de "Serv. Correspondente prestado a FINANCEIRA
",
sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
.

V -
Evidenciada a cobrança indevida a título de serviço correspondente bancário, é de rigor a restituição simples do indébito
. VI - Recurso de apelação conhecido e provido”. (TJMG - Apelação Cível 1.0079.14.002583-8/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/03/2020, publicação da súmula em 10/03/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO
. TARIFA DE SERVIÇO DE TERCEIROS. COMPENSAÇÃO DE VALORES. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
PREQUESTIONAMENTO. DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. É possível a cobrança da rubrica em contratos bancários celebrados a partir de 30.04.2008, desde que o serviço seja efetivamente prestado e não haja onerosidade excessiva. Não caracterizada a efetiva prestação do serviço, a cobrança é abusiva. Aplicação da Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo n° 1.578.553/SP - TEMA 958. DO REGISTRO DO CONTRATO. Em contratos bancários celebrados a partir de 30.04.2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato desde que efetivamente preste o serviço, ressalvada, ainda, a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo n° 1.578.553/SP - TEMA 958. Não impugnada a prestação do serviço, é cabível a cobrança do encargo.
DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS. A partir da edição da Resolução-CMN 3.518/2007, com efeitos a partir de 30.04.2008, a instituição financeira pode cobrar valores relativos ao ressarcimento de serviços prestados por terceiros,
desde que especificado o serviço efetivamente prestado, sendo vedada a cobrança do correspondente bancário a partir da edição da Resolução-CMN 3.954/2011
. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo n° 1.578.553/SP - TEMA 958.
Não previsto contratualmente, inexiste interesse em revisar o contrato no ponto. DA COMPENSAÇÃO DE VALORES E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Constatada abusividade nas cláusulas pactuadas pelas partes, é cabível a compensação ou repetição do indébito, modo simples. DO PREQUESTIONAMENTO. Desnecessidade de o decisum enfrentar uma a uma todas as normas legais citadas pelas partes ou existentes sobre o tema, sendo suficiente ao julgador fundamentar as teses que embasam a decisão. DA SUCUMBÊNCIA. Redimensionada. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA”. (Apelação Cível, Nº 70083107367, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em: 28-11-2019)

“APELAÇÕES CÍVEIS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. CDC. INCIDÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. MORA. CARACTERIZADA.
TARIFAS. AFASTADAS
. REPETIÇÃO. INEXISTENTE.
COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE
. (...)

Juros remuneratórios. Os juros remuneratórios contratados em patamar superior a 12% ao ano, por si só, não indicam abusividade. A limitação somente é admitida quando demonstrada exorbitância em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro. No presente caso, estabelecendo o contrato juros remuneratórios dentro da média praticada pelo mercado financeiro nas operações da espécie, não há que se falar em limitação, mantendo-os como pactuados.

Capitalização de juros. Possível a capitalização de juros em período inferior a um ano, quando pactuado e nos contratos firmados quando já em vigor da Medida Provisória nº 1.963, em sua reedição de 30 de março de 2000 (atualmente reeditada sob o nº 2.170/36). Caracterização da mora. A descaracterização da mora somente ocorre quando reconhecida a abusividade na cobrança de juros remuneratórios e capitalização no período da normalidade. No presente caso, restou caracterizada a mora, com o inadimplemento das obrigações nos prazos contratados, possível a incidência dos encargos respectivos.

Tarifa de avaliação e serviços de terceiros
.
O Superior Tribunal de Justiça reconheceu sua regularidade, quando pactuada e devidamente comprovada a prestação do serviço correspondente (REsp n. 1.578.553/SP – Tema 958)
. No caso em análise,
vai afastada a cobrança do encargo pois ausente prova de que os serviços foram prestados
. Repetição do indébito e compensação. Nada havendo a restituir ao autor, diante do resultado da demanda, afasta-se o pedido de repetição do indébito, acolhendo-se, porém, o de compensação de valores, pois consequência lógica da pretensão revisional e em virtude da vedação de enriquecimento sem causa. Restituição dos valores depositados pela autora em favor do credor correta, cabendo sua manutenção. CONHECERAM EM PARTE DO APELO DA AUTORA E, NA PARTE CONHECIDA, NEGARAM PROVIMENTO E NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DO RÉU. UNÂNIME”. (Apelação Cível, Nº 70075732198, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 24-10-2019)

Sobre o tema esta Eg. Câmara decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISIONAL DE CONTRATO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – INCIDÊNCIA VEDADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSO EVIDENCIADO – FIXAÇÃO DE ACORDO COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO – NECESSIDADE –
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO
– FALTA DE PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – TARIFA DE CADASTRO – EXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – VALOR COBRADO DE ACORDO COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – LEGALIDADE DA COBRANÇA – COMPENSAÇÃO – VIABILIDADE – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – NECESSIDADE - RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

Somente é legítima a incidência da comissão de permanência, quando expressamente prevista no contrato, conforme entendimento sedimentado no REsp 1058114/RS (repetitivo).

É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ, no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.

É ilegal a cobrança da tarifa de registro de contrato, quando ausente prova da efetiva prestação do serviço.

É válida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que expressamente pactuada, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas (REsp 1255573/RS); não se verificando a excessividade do valor cobrado, porquanto encontra-se dentro da média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/legado?url=https:%2F%2Fwww.bcb.gov.br%2Ffis%2Ftarifas%2Fhtms%2Fhtar110101.asp%3Fidpai%3DTARBANRANK)

A compensação entre os valores indevidamente pagos com a dívida eventualmente existente, é decorrência lógica de eventual excesso na cobrança, não se afigurando possível o banimento dessa providência, sob pena de enriquecimento sem causa. por parte da instituição financeira.”
(N.U 1035805-61.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/10/2020, Publicado no DJE 05/11/2020)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE DEPÓSITO JUDICIAL - POSSIBILIDADE DE REVISÃO QUANDO VERIFICADO EXCESSO - RESSARCIMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS SEM A DEVIDA ESPECIFICAÇÃO – EXIGÊNCIA – ABUSO CONFIGURADO -
TARIFA DE REGISTRO – REALIZAÇÃO DO ATO NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE – COBRANÇA EXTORSIVA - RESP N. 1.578.553/SP
- COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CONVENCIONADA - RESTITUIÇÃO DEVIDA - FORMA SIMPLES - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) - RECURSO NÃO PROVIDO.

Diante dos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual, a aceitação da ideia de força obrigatória da avença (pacta sunt servanda) tem sido relativizada, e pela concepção mais moderna a revisão de cláusulas convencionadas é permitida nas relações de consumo, contanto que demonstrado o abuso ou a ilegalidade.

É extorsiva a cláusula que prevê o ressarcimento de serviços de terceiros sem especificação (REsp n. 1.578.553/SP).

A tarifa de registro de contrato é válida quando de fato foi realizado, ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto (REsp n. 1.578.553/SP).

É permitida a comissão de permanência contratada, desde que não cumulada com outros encargos moratórios, multa moratória ou correção monetária (Súmulas 30, 294 e 472 do STJ). Se for constatada a cumulação, deve ser mantida só a comissão de permanência.

A importância cobrada a título de comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja, a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1º, do CDC. (REsp 1063343/RS).

A cobrança de encargos indevidos gera o direito à restituição simples do indébito (AgRg no AREsp 357.081/RS).

Os honorários advocatícios devem ser majorados na via recursal (§11 do art. 85 do CPC).
” (N.U 0019973-69.2011.8.11.0002, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 30/05/2019)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021